Tribunal: STF
Processo: ARE 1498166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM AUMENTO DE PENA (217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c artigos 5° e 7°, da Lei 11.340/06) – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - OU SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA “E”, DO CP - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS EX DELICTO REQUERIDO NAS CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao analisar os depoimentos acima destacados, em especial, o da mãe da vítima e da vizinha, corroborado com o laudo pericial ( fls. 25/26), que concluiu que na genitália da menor tinha sinais de violência, deduzo, claramente, que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima N. T. O dos S, com 2 anos à época do fato delitivo.



    Segundo a Súmula nº 593 do STJ, “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.



    Dito isto, fica claro que o legislador ao estabelecer de forma abstrata o critério etário (14 anos) como caracterizador da vulnerabilidade na vítima para o crime em testilha (Art. 217-A do CP), criminalizou a conduta de pessoa maior de idade que mantém relações sexuais ou pratica atos libidinosos com menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima ou de anterior experiência sexual.



    Outrossim, o réu, em seu interrogatório prestado perante a autoridade judicial, negou que tenha praticado qualquer ato libidinoso na menor, sem apresentar qualquer prova concreta que pudesse contradizer a denúncia, e tal negativa quando em cotejo com prova oral, mostra-se isolada nos autos.



    Observa-se, assim, verossimilhança entre os relatos, bem como o resultado da perícia realizada na vítima.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente